Tribunal: TJSP
Processo: 0000559-27.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Em preliminar, a defesa postula a anulação da sentença nos termos do art. 564, III "a" do Código de Processo Penal, pois a denuncia descreveu fato diverso daquele reconhecido pelo Magistrado - No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta nos termos artigo 386, III do Código de Processo Penal -

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Em preliminar, a defesa postula a anulação da sentença nos termos do art. 564, III "a" do Código de Processo Penal, pois a denuncia descreveu fato diverso daquele reconhecido pelo Magistrado - No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta nos termos artigo 386, III do Código de Processo Penal - Subsidiariamente o afastamento da qualificadora, a aplicação de furto privilegiado; a redução da pena base, o afastamento da reincidência , pois o trânsito em julgado ocorreu após o cometimento do crime, redução da fração aplicada para a tentativa, regime diverso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Sentença condenatória mantida – Dosimetria da pena e regime mantidos – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.